Tribunal: TJMT
Processo: 0009336-16.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO
HÉLIO TITO SIMÕES DE ARRUDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 9336/2021
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO DECORRENTE DE ATO DO PODER PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO
HÉLIO TITO SIMÕES DE ARRUDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÀ/MT em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante, e proveram o Apelo de HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO, retificando parcialmente a sentença, que julgou procedente os pedidos dos autores a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes da limitação administrativa imposta ao terreno urbano com área de 30,44 hectares registrados no Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis desta capital, sob matrícula n. 70.641, cujo o valor será corrigido pelo INPC, a contar do laudo pericial, e sob o qual incidirá juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como juros compensatórios de 12% ao ano, e verba honorária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Em suas razões, o Embargante assevera que “ quedou-se inerte o Acórdão ao não enfrentar detidamente o ponto de que a inclusão do imóvel dos Apelados nas ZIAS’s, não decorre de simples restrição administrativa posterior a sua aquisição supostamente gerada no ano de 2003 pela LC 103/2003, mas sim de critérios definidos pela Política Nacional do Meio Ambiente estabelecidos por meio da própria Lei Federal nº 6.938/81, bem como do art. 225, §1º, IV da CF, muito antes da LCM 103/2003.”
Sustenta que o Acórdão se ausentou quanto ao enfrentamento dos dispositivos constitucionais e legais previstos no artigo 225, §1º, III e IV da CF, art. 9º, II da Lei nº 6.938/81 e lei específica vigente abrangendo a localidade de situação do imóvel. (LCM nº 004/92).
Por fim, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando a omissão ventilada, ao ensejo, prequestionada a matéria. (fls.366/372).
Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. (fls.416/418).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente destaco que o art. 1022 dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissão no Acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.
Nessa senda transcreve-se a Ementa e trechos do Voto:
“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO DECORRENTE DE ATODO PODER PÚBLICO –LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 103/2003 – ZONA DE INTERESSE AMBIENTAL – RESTRIÇÃO AOS ATRIBUTOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE – ESVAZIADO O VALOR ECONÔMICO DO IMÓVEL - INDENIZAÇÃO QUE PERFAZ CABÍVEL PELA RESTRIÇÃO IMPOSTA AO IMÓVEL – PRECEDENTES DO STF E STJ – VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE – CPC/73 – FAZENDA PÚBLICA – VALORAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL – ARTIGO 20. §3º E 4º DO CPC/73 - PRECEDENTE DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF - APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – APELO DO ADVOGADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE Colhe-se da leitura do caderno processual, que os apelados são proprietários do imóvel descrito na matrícula n. 70.461, com área de 30,44 hectares, sendo que sofreu drástica restrição decorrente da Lei Complementar Municipal n. 103/2003. Não se trata de mera "limitação administrativa", de caráter Geral e que todos atingem; e sim uma "restrição de algumas propriedades", isto é, aquelas que estão localizadas em determinadas áreas de interesse, com o esvaziamento da propriedade, que impede aos apelados de dar destinação econômica ao imóvel, e a exemplo, a receber edificações, por se situar na zona urbana, restando-lhe um só direito: que é a obrigação de pagar tributos sobre a área que não podem mais explorar economicamente. O impedimento do uso e gozo da propriedade gera, evidentemente, um prejuízo, sem que tenha sido feito o apossamento, sem que preceda a ação de desapropriação regular, o que impõe ao Município o dever de indenizar o proprietário. A restrição imposta no imóvel do apelado, resulta no esvaziamento do direito de explorar economicamente o bem, constitui-se disposição comissiva, que impede o uso e o gozo da propriedade. Essa proteção outorgada pela Lei Fundamental da República estende-se, na abrangência normativa de sua incidência tutelar, ao reconhecimento, em favor do dominus, da garantia de compensação financeira, sempre que o Estado, mediante atividade que lhe seja juridicamente imputável, atingir o direito de propriedade em seu conteúdo econômico, ainda que o imóvel particular afetado pela ação do Poder Público esteja localizado em qualquer das áreas referidas no art. 225, § 4º, da Constituição. A ação do Poder Público, no domínio da proteção ecológica, há de ser compreendida como um meio essencial à tutela de valores maiores, de transcendência social, destinados a favorecer, em última análise, os superiores interesses da própria coletividade. Essa asserção, ao menos enquanto subsistir o sistema consagrado em nosso texto constitucional, impõe que se repudie qualquer solução que, tal como a preconizada pelo Município ora recorrente, importe em negação ou em injusto sacrifício do direito de propriedade. Sabe-se que o valor dos honorários está diretamente ligado à valorização profissional. O advogado é indispensável à administração da Justiça, nos termos da Constituição Federal, e a sua remuneração deve estar de acordo com a responsabilidade da atividade exercida. Em sede de reexame, verifica-se que se sentença merece retificação, a fim de que os consectários legais sejam adaptados aos temas 905 do STJ e 810 do STF.
(...)
Conforme já relatado o Município de Cuiabá assegura em suas razões recursais a legitimidade do ato do Poder Público na limitação do uso do solo e a ausência do dever de indenizar.
Não obstante as razões recursais apresentadas, tem-se que o recurso não comporta provimento.
Colhe-se da leitura do caderno processual, que os apelados são proprietários do imóvel descrito na matrícula n. 70.461, com área de 30,44 hectares, sendo que sofreu drástica restrição decorrente da Lei Complementar Municipal n. 103/2003.
Nota-se que consoante as informações prestadas e provas colacionadas ao processo que o imóvel pertencente aos apelados, após a edição da lei, passou a se localizar, em quase toda a integralidade, em Zona de Interesse Ambiental, com limitações de edificação.
Ao mencionar quase a integralidade do imóvel, a terminologia se deu de forma cuidadosa, pois atingiu 99,95% desse, mas com isso colhe-se também que a limitação administrativa acabou por esvaziar o conteúdo econômico do bem.
A lei Complementar Municipal n. 103/03, regulamentou os artigos 10 e 24 da Lei de uso e ocupação do solo urbano - LCM n. 044/97, e estabeleceu o zoneamento de Cuiabá, foi instituída a Zona de Interesse Ambiental (ZIA), que tem por objetivo a preservação e/ou conservação ambiental, destinada preferencialmente ao lazer e uso público.
Ao contrário das alegações do recorrente, ficou demonstrado também que a aquisição da área se deu em momento anterior a afetação da área, uma vez que pertence aos apelados desde 1993 e a Lei Complementar Municipal é de 2003.
O parecer n. 56 exarado pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que é órgão do Município Recorrente, e responsável pelo estudo e descrição do perímetro e dos padrões de uso e ocupação do solo, quando da resposta a consulta realizada pelos apelados que pretendiam edificar no imóvel, informou que esse se encontra localizado na Zona de Interesse Ambiental 1 e 2, com a maior parte da terra situada na zona mais restritiva, onde somente pode ser edificada obra destinada a administração da área e ao lazer público contemplativo (identificada no mapa de fls. 113 dos autos). Restou provado, portanto, a restrição ao direito de propriedade imposta pela norma ambiental. Não se trata de mera "limitação administrativa", de caráter Geral e que todos atingem; e sim uma "restrição de algumas propriedades", isto é aquelas que estão localizadas em determinadas áreas de interesse, com o esvaziamento da propriedade, que impede aos apelados de dar destinação econômica ao imóvel, e a exemplo, a receber edificações, por se situar na zona urbana, restando-lhe um só direito: que é a obrigação de pagar tributos sobre a área que não podem mais explorar economicamente. O exercício do Poder de Polícia, e proibição do particular, que detém o domínio pleno da propriedade, possa explorar economicamente, em razão de ser a restrição administrativa imposta, caracteriza-se pela impossibilidade do uso da propriedade e não decorre de apossamento direto. É ela (a proibição do uso) indireta e caracteriza-se pelo não uso, sem que ocorra apossamento. O que é afetado não é o direito de propriedade; resulta de não gozar do bem e, sim, o direito de usar um bem para o fim que ela está direcionado, direta ou indiretamente, que no caso dos autos praticamente não há.
(...)
O impedimento deu-se por força de ter sido a propriedade afetada pela restrição administrativa, que não guarda nenhuma semelhança com a mera limitação, evidentemente, um prejuízo, sem que tenha sido feito o apossamento, sem que preceda a ação de desapropriação regular, o que impõe o dever de indenizar o proprietário da área que está impedido de utilizar para a exploração econômica. Toda a vez que o Poder Público, direta ou indiretamente, produz o esvaziamento econômico do direito de propriedade, diz HELY LOPES MEIRELLES, fica obrigado a reparar o prejuízo. Não se trata, aqui, de simples limitação administrativa, mas, sim, de interdição da propriedade. Adiante arremata: Se o bem estar social exige o sacrifício de um ou de alguns, aquele ou estes devem ser indenizados pelo Estado, ou seja pelo Erário comum do povo. (in Tombamento e Indenização, Revista dos Tribunais, volume 600, páginas 15 a 18). Diz o saudoso Hely Lopes Meirelles em sua consagrada obra, pontifica que "Limitação administrativa é toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social. As limitações administrativas são preceitos de ordem pública. Derivam, comumente, do poder de política inerente e indissociável da Administração, e se exteriorizam em imposições unilaterais e imperativas, sob a tríplice modalidade positiva (fazer), negativa (não fazer) ou permissiva (deixar fazer) (...) Em qualquer hipótese, porém, as limitações administrativas hão de corresponder às justas exigências do interesse público que as motiva sem produzir um total aniquilamento da propriedade ou das atividades reguladas, essas limitações não são absolutas, nem arbitrárias. Encontram seus lindes nos direitos individuais assegurasses pela Constituição e devem expressar-se em forma legal. Só são legítimas quando representam razoáveis medidas de condicionamento do uso da propriedade, em benefício do bem-estar social (Constituição da República, art. 160, III), e não impedem a utilização da coisa segundo sua destinação natural. Daí a exata observação de Biesa, de que "la restricción sólo conforma y nunca desintegra ni disminuye el derecho de prorpiedad, y obedece a una solidariedad de interesses: el público y el privado". Além disso, para que sejam admissíveis as limitações administrativas sem indenização, como é de sua índole, hão de ser gerais, isto é, dirigidas a propriedades indeterminadas, mas determináveis no momento de sua aplicação. Para situações particulares que conflitem com o interesse público a solução será encontrada na servidão administrativa ou na desapropriação, mediante justa indenização nunca na limitação administrativa, cuja característica é a gravidade e a generalidade da medida protetora dos interesses da comunidade". (Direito Administrativo Brasileiro, Ed. RT,13ª. ed., pág. 530/532). Constata-se, sem sombra de dúvidas, que a restrição ao direito de propriedade, derivada do Norma, que objetiva instituir Zonas de Interesse Ambiental, ao extirpar a sua função econômica, gera o direito à indenização, uma vez que impede a exploração, e abarca quase a sua integralidade, sob pena de ser atribuir efeito confiscatório. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já decidiu a respeito do tema em exame: "Ao direito do Poder Público de instituir parques corresponde a obrigação de indenizar em respeito ao direito de propriedade, assegurado pela Constituição Federal. Há que se distinguir a simples limitação administrativa da supressão do direito de propriedade. A proibição de desmatamento e uso da floresta que cobre a propriedade é interdição de uso da propriedade, só possível com indenização prévia, justa e em dinheiro, com compensação pela perda total do direito de uso da propriedade e desaparecimento de seu valor econômico". (Res. n§ 19.630-0-SP, Rel. em. Ministro Garcia vieira, julgado em 19.8.92). Como uma luva, é o venerando (acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário N.º 13.4297-8, j. 13.06.95, em que foi relator o Ministro Celso de Mello, in Revista dos Tribunais 723/146-156 e que está também na Lex - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - Volume207 - Página 0133), que tem a seguinte Ementa: DIREITO DE PROPRIEDADE - LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA- IMÓVEL RURAL ABRANGIDO PELA CRIAÇÃO DA RESERVAFLORESTAL - RESTRIÇÃO QUE AFETA O SEU CONTEÚDO ECONÔMICO - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA PARA A EXTRAÇÃO DE MADEIRA - INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DEVIDA AO PROPRIETÁRIO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, XXII e 225, § 4º, DA CF. Incumbe ao Poder Público o dever constitucional de proteger a flora e de adotar as necessárias medidas que visem a coibir práticas lesivas ao equilíbrio ambiental. A proteção jurídica dispensada às coberturas vegetais que revestem as propriedades imobiliárias não impede que o dominus venha a promover, dentro dos limites autorizados pelo Código Florestal, o adequado e racional aproveitamento econômico das árvores nelas existentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais em geral, tendo presente a garantia constitucional que protege o direito de propriedade, firmou-se no sentido de proclamar a plena indenizabilidade das matas e revestimentos que recobrem as áreas dominiais privadas objeto de apossamento estatal ou sujeitas as restrições administrativas impostas pelo Poder Público. Precedentes. A circunstância de o Estado dispor de competência para criar reservas florestais não lhe confere, só por si - considerando-se os princípios que tutelam, em nosso sistema normativos, o direito de propriedade -, a prerrogativa de subtrair-se ao pagamento de indenização compensatória ao particular, quando a atividade pública, decorrente do exercício de atribuições em tema de direito florestal, impedir ou afetar a válida exploração econômica do imóvel por seu proprietário. A norma inscrita no art. 225, § 4º, da Constituição deve ser interpretada de modo harmonioso com o sistema jurídico consagrado pelo ordenamento fundamental, notadamente com a cláusula que, proclamada pelo art. 5º, XXII, da Carta Política, garante e assegura o direito de propriedade em todas as sua projeções, inclusive aquela concernente à compensação financeira devida pelo Poder Público ao proprietário atingido por atos imputáveis à atividade estatal. O preceito consubstanciado no art. 225, § 4º, da Carta da República, além de não haver convertido em bens públicos os imóveis particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas (Mata Atlântica, Serra do Mar, Floresta Amazônica brasileira), também não impede a utilização, pelos próprios particulares, dos recursos naturais existentes naquelas áreas que estejam ao domínio privado, desde que observadas as prescrições legais e respeitadas as condições necessárias à preservação ambiental. A ordem constitucional dispensa tutela efetiva ao direito de propriedade (CF/88, art. 5º, XXII). Essa proteção outorgada pela Lei Fundamental da República estende-se, na abrangência normativa de sua incidência tutelar, ao reconhecimento, em favor do dominus, da garantia de compensação financeira, sempre que o Estado, mediante atividade que lhe seja juridicamente imputável, atingir o direito de propriedade em seu conteúdo econômico, ainda que o imóvel particular afetado pela ação do poder Público esteja localizado em qualquer das áreas referidas no art. 225, § 4º, da Constituição. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração constitucional de um típico direito de terceira geração (CF, art. 225, caput). Daí o pronunciamento irrepreensível do TJSP nesta matéria, acentuando que "Não se nega ao Estado o direito de constituir reservas florestais em seu território. Deve negar-se, todavia, o poder de constituí-las gratuitamente, à custa da propriedade particular de alguns proprietários" (RT 522/151). O que se extrai nos ensinamentos jurisprudenciais, é que a ordem constitucional dispensa tutela efetiva ao direito de propriedade (CF/88, art. 5º, XXII). Essa proteção outorgada pela Lei Fundamental da República estende-se, na abrangência normativa de sua incidência tutelar, ao reconhecimento, em favor do dominus, da garantia de compensação financeira, sempre que o Estado, mediante atividade que lhe seja juridicamente imputável, atingir o direito de propriedade em seu conteúdo econômico, ainda que o imóvel particular afetado pela ação do Poder Público esteja localizado em qualquer das áreas referidas no art. 225, § 4º, da Constituição. Impende ressaltar, portanto, que o Poder Público ficará sujeito a indenizar o proprietário do bem atingido pela instituição de Zona de Interesse Ambiental, se, em decorrência de sua ação administrativa, o dominus vier a sofrer prejuízos de ordem patrimonial, como no caso posto que se esvaiu o seu conteúdo econômico. Com as consequentes limitações de ordem administrativa dela decorrentes - e desde que as restrições estatais se revelem prejudiciais ao imóvel abrangido pela área de proteção ambiental, não pode justificar a recusa do Estado ao pagamento de justa compensação patrimonial pelos danos resultantes do esvaziamento econômico ou da depreciação do valor econômico do bem. A ação do Poder Público, no domínio da proteção ecológica, há de ser compreendida como um meio essencial à tutela de valores maiores, de transcendência social, destinados a favorecer, em última análise, os superiores interesses da própria coletividade. Essa asserção, ao menos enquanto subsistir o sistema consagrado em nosso texto constitucional, impõe que se repudie qualquer solução que, tal como a preconizada pelo Município ora recorrente, importe em negação ou em injusto sacrifício do direito de propriedade. Sendo assim, a criação de Zonas de Interesse Ambiental e a inclusão, nelas, de imóveis sujeitos à esfera dominial privada não podem revestir-se de caráter confiscatório, impondo-se reconhecer, em consequência, mas essencialmente em obséquio ao princípio constitucional que tutela o direito de propriedade, o dever estatal de proceder a uma necessária e justa compensação reparatória dos danos ocasionados. Impende ressaltar, bem por isso, que a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais têm sempre enfatizado que a instituição de limitações administrativas, quando incidam sobre as diversas faculdades jurídicas em que se pluraliza o domínio, comprometendo e afetando a própria substância econômica do direito de propriedade, impõe ao poder estatal a ineliminável obrigação de indenizar o proprietário do bem atingido pela ação do Poder Público. Impõe-se registrar, finalmente, consoante o parecer Ministerial, e o hígido pronunciamento jurisdicional impugnado nesta sede recursal, no ponto em que examinou a matéria e reconheceu a ocorrência do esvaziamento econômico do direito de propriedade dos particulares ora recorridos, a condenação, merece manutenção, motivo pelo qual nego provimento ao recurso do Município.” (Destaquei)

Pois bem.
A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão já que “o Acórdão se ausentou quanto ao enfrentamento dos dispositivos constitucionais e legais previstos no artigo 225, §1º, III e IV da CF, art. 9º, II da Lei nº 6.938/81 e lei específica vigente abrangendo a localidade de situação do imóvel. (LCM nº 004/92).”
Sustenta que “quedou-se inerte o Acórdão ao não enfrentar detidamente o ponto de que a inclusão do imóvel dos Apelados nas ZIAS’s, não decorre de simples restrição administrativa posterior a sua aquisição supostamente gerada no ano de 2003 pela LC 103/2003, mas sim de critérios definidos pela Política Nacional do Meio Ambiente estabelecidos por meio da própria Lei Federal nº 6.938/81, bem como do art. 225, §1º, IV da CF, muito antes da LCM 103/2003”
Com isso, pugna pelo prequestionamento da matéria, especificamente a respeito dos dispositivos legais previstos no artigo 225, §1º, III e IV da CF, art. 9º, II da Lei nº 6.938/81 e lei específica vigente abrangendo a localidade de situação do imóvel. (LCM nº 004/92).
Não obstante, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se que a alegação apresentada por ambas as partes, foram devidamente exauridas no Acórdão ora atacado, restando claro e inequívoco que o entendimento exarado no Acórdão não se omitiu em nenhum momento quanto as questões acima levantadas.
Concluiu-se, que, no caso, a instauração de limitações administrativas, quando incidam sobre as diversas faculdades jurídicas em que se pluraliza o domínio, comprometendo e afetando a própria substância econômica do direito de propriedade, impõe ao poder estatal a ineliminável obrigação de indenizar o proprietário do bem atingido pela ação do Poder Público.
Isso porque, enquanto subsistir o sistema consagrado em nosso texto constitucional, impõe que se repudie qualquer solução que importe em negação ou em injusto sacrifício do direito de propriedade.
E ainda, a restrição ao direito de propriedade, derivada da Norma, que objetiva instituir Zonas de Interesse Ambiental, ao extirpar a sua função econômica, gera o direito à indenização, uma vez que impede a exploração, e abarca quase a sua integralidade, sob pena de ser atribuir efeito confiscatório.
Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

No mais, quanto ao prequestionamento, destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça, restando como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, independente de referência expressa do dispositivo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).” (Destaquei)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Ante ao exposto, com tais considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR